Tribunal: TJSP
Processo: 1015595-61.2024.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto de decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita formulado pela parte autora em apelação, após indeferimento anterior do mesmo benefício pelo juízo de primeiro grau e manutenção

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto de decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita formulado pela parte autora em apelação, após indeferimento anterior do mesmo benefício pelo juízo de primeiro grau e manutenção da decisão em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da justiça gratuita em apelação, após indeferimento anterior; (ii) a necessidade de comprovação de alteração da situação econômico-financeira para justificar a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A gratuidade da justiça não se sujeita à preclusão, podendo ser concedida em grau de recurso, nos termos do art. 99, caput e §7o, do CPC.
4. No caso em exame, a parte autora não comprovou alteração em sua situação econômico-financeira que justificasse a concessão da justiça gratuita em sede recursal, após indeferimento anterior.
5. Cabia aos requerentes, ao interpor o recurso, comprovar a alteração da situação econômico-financeira para justificar a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiram.
6. Inexistindo nos autos elementos de convicção demonstrando a alegada hipossuficiência financeira, não há como conceder a justiça gratuita pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita em sede recursal, após indeferimento anterior, exige a comprovação de alteração na situação econômico-financeira do requerente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput e §7o.